Tribunal: TJDFT
Processo: 0702284-88.2016.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). CONTRADIÇÃO. VÍCIO INOCORRENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.

2. A Embargante alega contradição no Acórdão, porquanto considerou sua culpa pelo atraso na entrega de empreendimento imobiliário, de modo a incidir a multa moratória prevista na cláusula 7.1.1 do contrato entabulado, sem observar a ocorrência de caso fortuito/força maior na espécie, o que elide a sua responsabilidade.

3. Sem razão. O acórdão foi claro, em seu item 4, a apontar a inexistência de caso fortuito/força maior, com força de excluir a responsabilidade da embargante quanto à multa moratória, fundamentando, ainda, que os supostos eventos que caracterizariam a referida excludente integram o risco da atividade, de natureza previsível, não transferível ao consumidor (fortuito interno).

4. Pretende a Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.

5. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.

6. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.